Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO. PANDEMIA. COVID-19. POSSIBILIDADE.
1. Considerando o cenário atual da pandemia de covid-19, não mais se justifica a suspensão dos processos de cumprimento de sentença de alimentos.
2. Ante o teor da recomendação no 122/21 do CNJ, é possível decretar a prisão do devedor de alimentos, apesar da pandemia de covid-19, observados os riscos epidemiológicos locais, calendário de vacinação do município de residência do devedor e situação concreta do contágio da população carcerária local.
3. A Portaria GM/MS no 913 de 22 de abril de 2022, editada pelo Ministério da Saúde decretou o encerramento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, assim não mais vigora a situação de saúde pública que impedia a prisão do devedor de alimentos.
4. Recurso conhecido e provido.